Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724089-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706088-21.2022.8.07.0018, assim redigida: “Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60, consoante petição de ID 125488899. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a exequente outorgou poderes a nova advogada (ID 124983114), a qual deu início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste dos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 124983114, o fato de a cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outra patrona, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos da decisão de ID 125231561. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37507196), em síntese, que que foi contratada pelo Sindireta-DF para prestar serviços de advocacia, por meio de atuação na defesa de interesses coletivos dos integrantes do sindicato. Assevera que o contrato celebrado entre as partes foi acostado aos autos do processo de origem e que esse instrumento é prova suficiente para a demonstração da titularidade de parte do crédito que é objeto da fase de cumprimento de sentença individual. Argumenta não haver a necessidade de celebração de contrato individual com cada um dos credores substituídos pelo sindicato para que possa exigir os honorários em questão nos autos dos respectivos cumprimentos de sentença individualizados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o destaque de 20% (vinte por cento) do valor do crédito com a finalidade de satisfação dos honorários de advogado fixados em contrato, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 37507197 e Id. 37507198). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a agravante está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de que o valor do crédito referente aos honorários de advogado pactuados entre Sindicato e sociedade de advogados seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. A respeito aos honorários contratuais, enuncia que o instrumento celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor devido. Além disso, esclarece que o instrumento negocial alusivo à contratação de assessoria jurídica pela entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia a ser paga ao advogado contratado a título de honorários contratuais. A esse respeito, convém destacar a redação do art. 22, § 4o e 7o, do Estatuto da OAB: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...) § 7o - Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” A interpretação dos referidos dispositivos deve ser promovida em conformidade com as regras elementares do Direito Civil. Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários pactuados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Em outras palavras, a eficácia da cláusula segunda do contrato pactuado entre o Sindireta-DF e a recorrente produziria eficácia contra a substituída somente se ela tivesse atuado como interveniente anuente no referido negócio jurídico, o que não ocorreu (Id. 125488912 dos autos do processo principal). Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. A referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narram os autos que, após reconhecer a legitimidade da associação exequente para ajuizamento da execução em substituição processual, o douto juízo intimou os patronos a apresentarem contratos individuais, com firma reconhecida, autorizando expressamente a retenção dos honorários contratuais em favor das sociedades de advogados que patrocinaram a ação. Contra essa decisão a sociedade recorrente manejou agravo de instrumento. Em suma, aduziu-se a possibilidade/necessidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que havia sido apresentado contrato com a associação substituta processual, sob pena de violação à regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.528.822/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/2/2016)” “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/2/2015)” Diante dessa situação verifica-se que o contrato de prestação de serviços de advocacia em análise foi pactuado apenas entre o Sindireta-DF e a recorrente. Não nos autos delementos de prova que indiquem ter a autora aceitado os termos do referido negócio jurídico, tampouco que demonstrem ter ela declarado assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Além disso a pretensão recursal está em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator